Tribunal: TJMT
Processo: 1014192-72.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014192-72.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DE SOUZA - CPF: 017.349.018-29 (APELANTE), BRENDA BAPTISTA CUNHA - CPF: 397.908.918-57 (ADVOGADO), DECIO LUIZ BALANCUELO - CPF: 047.571.208-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO LUIZ BALANCUELO - CPF: 047.571.208-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014192-72.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1014192-72.2024.8.11.0041

Recorrente: Jorge Luiz de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR E TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual pleiteia a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o ressarcimento dos valores despendidos com internação particular e transporte por ambulância.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a disponibilização da vaga, mas indeferindo o ressarcimento pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do Estado em ressarcir os valores gastos pelo recorrente com internação particular e transporte por ambulância, sem prévia ordem judicial; e (ii) estabelecer se houve comprovação da negativa estatal que justificasse a busca pelo atendimento privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de regulação para atendimento na rede pública, não cabendo ao Estado o custeio de tratamento privado escolhido unilateralmente pelo interessado, sem prévia ordem judicial.

5.

O ressarcimento das despesas médicas somente é devido quando há demonstração de recusa injustificada do ente público, ônus que cabe ao requerente.

6.

No caso concreto, não há prova de que o recorrente tenha solicitado a internação em hospital público antes de buscar a unidade privada, tampouco há comprovação de negativa estatal que justificasse a urgência do atendimento particular.

7.

Precedentes confirmam que a contratação de serviços médicos privados sem autorização judicial prévia não gera obrigação de ressarcimento pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é devido quando há comprovação de negativa estatal ou autorização judicial.

2.

A escolha unilateral pelo serviço privado, sem prévia ordem judicial, não impõe ao Estado a obrigação de ressarcimento.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1018167-90.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 27/11/2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 1009818-38.2021.8.11.0002, Rel. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014192-72.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1014192-72.2024.8.11.0041

Recorrente: Jorge Luiz de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Jorge Luiz de Souza
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT – VARA DA SAÚDE.

Sentença:
(Id.

252443684):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a disponibilização de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ao autor recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252443704):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos, especialmente o de ressarcimento dos valores dispendidos pelo autor recorrido com a internação particular e com o transporte de ambulância para o hospital da rede pública.

Contrarrazões (Id. 252443710):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014192-72.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1014192-72.2024.8.11.0041

Recorrente: Jorge Luiz de Souza.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jorge Luiz de Souza contra a sentença proferida na presente Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com

Indenização por Danos Materiais
proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente ingressou com a presente demanda, objetivando internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a disponibilização da vaga pretendida, todavia, julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dos valores gastos com a internação particular e com o transporte de ambulância para o hospital da rede pública, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, importante ressaltar o que consignou o juízo
a quo
ao indeferir os pedidos em questão:

“Quanto ao pedido de ressarcimento de gastos (danos materiais), entendo que não deve prosperar. O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados à paciente que, por sua conta e risco, buscou atendimento na rede privada sem autorização judicial, antes mesmo do deferimento da tutela de urgência (no presente caso, ainda, aponta-se que a autora pleiteia ressarcimento de gastos que não condizem ao objeto da demanda (transporte de ambulância). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO DE COMPRA REALIZADA PELA PARTE. NÃO CABIMENTO. Embora seja consabido que, no caso de o ente público demandado se negar a ofertar o medicamento deferido, pode a parte autora formular pedido de bloqueio de valores, sabe-se também que se deve aguardar a efetivação dessa constrição e a liberação do respectivo alvará, para, então, adquirir-se a medicação. Na espécie, porém, a autora efetuou a compra de uma caixa do fármaco antes de ser deferido o bloqueio e procedida à transferência de valores. Assim, não há falar em compelir o Estado do Rio Grande do Sul a ressarci-la. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076115179, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 10/05/2018).

Ainda:

SAÚDE. MEDICAMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO. DESPESAS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO.

Depois de deferida a tutela antecipada, o custeio do tratamento às expensas do autor, sem prévia ordem judicial, não autoriza o ressarcimento por meio de bloqueio superveniente de verbas públicas. Cumpre ao juiz adotar as providências adequadas para garantir o cumprimento da decisão que defere a tutela antecipada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento N. 70052074838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/03/2013)”.

De fato, como bem consignado pelo juízo singular, a internação realizada em estabelecimento particular ocorreu antes de qualquer decisão judicial, assim como o transporte em ambulância.

Não se pode olvidar, portanto, que, em nenhum momento foi autorizado à parte recorrente que realizasse o custeio de tais procedimentos às suas expensas, para, posteriormente, ser ressarcida pelo Estado de Mato Grosso.

Diante disso, não se mostra possível a modificação da decisão combatida, pois o ressarcimento pretendido pela parte recorrente é incabível no caso em apreço.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM TRATAMENTO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL QUALIFICADO. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a parte elege rede privada de saúde para tratamento médico e objetiva reaver os valores despendidos, sob a tese de demora excessiva no atendimento pelo SUS. 2. A rigor, não é possível impor ao Estado o ressarcimento das despesas oriundas com tratamento médico em hospital particular. 3. Não se afigura, no caso concreto, um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal, a ponto, de forma açodada, procurar uma rede particular de saúde. 4. Dever de reparar por dano material e moral não caracterizado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1018167-90.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DE NEGATIVA DA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR - INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. Ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenha sido efetivamente requerida na rede pública de saúde. Conjunto probatório que aponta para a opção, ao menos em um primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada. Entes públicos que não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente. Despesas ocorridas após a intimação da Central Estadual de Regulação, devem ser imputadas ao Estado, ante o descumprimento da medida liminar. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10098183820218110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 17/02/2025